Tribunal: TCU
Processo: 006.713/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 278/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 172/2021-TCU-Plenário , em que se apreciou consolidação de auditorias de conformidade que tiveram por objetivo examinar aquisições relativas a bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI) gerenciadas por diversas organizações públicas, no intuito de avaliar se o planejamento das contratações atendia às necessidades das organizações contratantes, com adequada capacidade de gestão de contratos e, por fim, avaliação prática da execução dos contratos derivados. Considerando que a deliberação ora monitorada, em síntese, expediu recomendações de caráter estruturante a diversos órgãos superiores relacionadas à adoção de métricas como UST ou similares, ao planejamento das contratações de TI e às adesões a atas de registro de preços; Considerando que, em relação à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização do Ministério da Economia, enquanto órgão central do Sisp (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação) do Poder Executivo Federal, destaca-se a inclusão no template do Estudo Técnico Preliminar (ETP) disponibilizado aos órgãos do SISP (peça 54) campo específico para que conste declaração expressa da autoridade máxima da área de TIC, ou de autoridade superior, se for ocaso, quanto à conformidade do estudo realizado às disposições da Instrução Normativa 1/2019-SGD/ME, bem como a reformulação dos modelos de prestação dos serviços tipicamente demandados nas contratações em que se vinha utilizando a métrica UST, suplantando a referida métrica por um modelo de remuneração fixa mensal orientada ao atendimento a níveis mínimos de serviço, restando editada a Portaria 6.432/ 2021- SGD/ME; que embora não tenha acatado a recomendação a que alue o item 9.1.4 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , promoveu ajustes na regulamentação quanto à adesão a atas de registro de preços de TI; Considerando, no que se refere à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia e ao Conselho Nacional de Justiça, que foram expedidos expedientes aos presidentes dos Conselhos de Administração das empresas estatais federais e aos presidentes das estatais federais, bem como a todos os dirigentes de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, respectivamente; Considerando, no que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público, que, a despeito de ter realizado avaliações recomendadas relativamente aos contratos do próprio Conselho, defendeu inexistirem órgãos federais sob sua supervisão e que existem distinções quanto à regulamentação aplicável aos entes do MP, o Conselho não procedeu às orientações a que se referem os itens 9.2, 9.4 e 9.9 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ; Considerando, no que se refere ao Senado Federal, as providências noticiadas e a realização, ainda que parcial, da avaliação a que se refere o item 9.3 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ; Considerando, no que tange à Câmara dos Deputados, as informações declaradas pelo órgão e a atual inexistência de contratos sob a métrica UST; Considerando, no tocante ao Tribunal de Contas da União, a realização parcial da avaliação referente ao item 9.3 e ausência da avaliação nos moldes preconizados pelo item 9.5 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ; Considerando, no tocante à Advocacia-Geral da União, que foram adotadas medidas no sentido de que os parâmetros previstos no item 9.6 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário fossem considerados na elaboração e avaliação de minutas de editais de pregões para registro de preços; Considerando, relativamente à Controladoria-Geral da União, a informação de que levará em consideração o Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário quando o objeto de análise envolver os temas UST e registro de preços, além das demais providências relatadas; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 69-70, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.1, considerar implementada a recomendação contida no item 9.4, bem como não implementada a recomendação contida no item 9.9, todas do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 172/2021-TCU-Plenário , no que se refere à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, do Ministério da Economia; b) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2, 9.4 e 9.9 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 172/2021-TCU-Plenário , no que se refere à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia e ao Conselho Nacional de Justiça; c) considerar não implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2, 9.4 e 9.9 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 172/2021-TCU-Plenário , no que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público; d) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.3 e implementada a recomendação contida no item 9.5, ambas do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , no que se refere ao Senado Federal; e) considerar implementada a recomendação contida no item 9.3 e insubsistente a recomendação contida no item 9.5, ambas do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , no que se refere à Câmara dos Deputados; f) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.3 e não implementada a recomendação contida no item 9.5, ambas do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , no que se refere ao Tribunal de Contas da União; g) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , endereçadas, respectivamente, à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 006.713/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria-geral da União; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp; Ministério da Economia; Secretaria de Governo Digital; Senado Federal; Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução de peça 69 à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretária Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.